Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800874-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
processo penal. habeas corpus. homicídio qualificado. prisão preventiva. fundamentação idônea. indícios de autoria e materialidade. garantia da ordem pública. periculosidade do paciente. novas provas surgidas na instrução criminal. risco de reiteração delitiva. pronúncia. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado e outros crimes conexos, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará com fundamento na existência de novos elementos probatórios surgidos no curso da instrução criminal.

2.O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e pleiteia a revogação da custódia cautelar, com substituição por medidas alternativas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

iii. razões de decidir

4. A custódia cautelar foi decretada com base em novos laudos periciais que demonstraram a compatibilidade entre munição encontrada no veículo do paciente e aquela utilizada no crime, além da extração de dados telefônicos que indicam comunicação entre o paciente e o executor do homicídio antes e depois do delito.

5. A gravidade concreta da infração e os indícios de que o paciente participou ativamente do crime, fornecendo a arma utilizada e auxiliando na fuga do autor dos disparos, justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

6. A reiteração delitiva do paciente, evidenciada por sua prisão em outro processo por desacato e ameaça a agentes de segurança pública, reforça a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais, e a pronúncia do paciente reforça a necessidade de manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida legítima quando há indícios concretos de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 2. O surgimento de novas provas na instrução criminal pode justificar a manutenção da segregação cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 951.679/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e quatro do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendel José de Souza Madeiro, em favor do paciente
Nielson Bruno Conceição de Oliveira
, sob a alegação de
constrangimento ilegal
decorrente da prisão preventiva decretada pelo
Juízo da Comarca de Concórdia do Pará
, nos autos do
processo nº 0800488-91.2024.8.14.0105
.

Alega o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta participação em
homicídio qualificado
, imputando-lhe o ato de ter emprestado uma arma de fogo a
Nilson Brito da Luz
, que teria efetuado disparos contra a vítima. Sustenta que inexiste nos autos qualquer prova concreta que demonstre o suposto empréstimo da arma.

Relata ainda que, inicialmente, o paciente
teve sua prisão revogada
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na
proibição de se aproximar de familiares da vítima e na obrigação de manter o endereço atualizado
.

A defesa afirma que o paciente compareceu a todos os atos processuais e permaneceu colaborando com a Justiça, não tendo descumprido qualquer das medidas impostas.

Todavia, alega que o paciente foi posteriormente preso nos autos do
processo nº 0800868-17.2024.8.14.0105
, sob a acusação de
desacato e ameaça a agentes de segurança pública
. Tal fato motivou nova representação do Delegado de Polícia pela decretação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que teria descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas.

Sustenta que
o paciente não violou qualquer das condições estabelecidas no primeiro processo
, pois não se aproximou dos familiares da vítima e manteve seu endereço atualizado. Ressalta, ainda, que no segundo processo a prisão preventiva foi revogada pelo Juízo, sendo-lhe aplicadas novas medidas restritivas de direitos, o que, segundo alega, demonstra a possibilidade de concessão do mesmo tratamento no presente feito.

Requer, em sede de liminar,
a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, postula
a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva
, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os autos vieram à minha relatoria regularmente distribuídos, onde me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. (ID 24539712).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“Tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas referente ao pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará.

O causídico que impetrou o remédio constitucional alega, em apertada síntese, constrangimento em decorrência da ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Nilson Brito da Luz e do paciente, imputando ao primeiro a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e ao segundo o crime descrito no art. 121, IV c/c art. 29, na condição de partícipe e os crimes tipificados no art.348, caput, do Código Penal e no art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material.

Narra a denúncia que a vítima Jobnei Felismino da Silva tinha relação amorosa com Elane Santana Reis, ex-companheira do denunciado NILSON. No dia 3/6/2024, a vítima e a namorada estavam em uma festa na sede do um grupo de amigos, quando ocorreu um desentendimento entre a vítima, que estava desentendimento com a intervenção de populares.

A vítima saiu da festa e foi deixar a namorada em sua residência. Quando saiu do imóvel, por volta das 5h da manhã, a vítima, que não portava arma, foi surpreendida e alvejada por 7 (sete) tiros, efetuados pelo denunciado NILSON, que atingiram sua face, região cervical direita, região axilar posterior direita, região inguinal esquerda, região infraescapular direita, região supraclavicular direita e joelho, levando à óbito em virtude de perfuração do pulmão e laceração de artéria aorta, conforme laudo necroscópico.

A motivação do crime ocorreu em virtude de ciúmes, pois o denunciado NILSON não aceitava a relação de sua ex-companheira com a vítima.

A arma utilizada para o crime, uma pistola .40, foi fornecida pelo paciente, que tinha ciência do propósito criminoso de NILSON.

No veículo do paciente foi encontrada uma munição com as mesmas características do estojo coletado no local do crime. Ademais, na residência dele foi localizado um manual de arma de fogo, 3 (três) acessórios de carregadores de arma de fogo, e o aparelho celular Iphone 14 Pro Max, pertencente a NIELSON, de onde foram extraídas fotografias com diversos armamentos e munições.

Além disso, o paciente auxiliou NILSON a fugir, levando-o ao aeroporto de Belém, para viajar à cidade de Joinville/SC.

Denúncia oferecida e recebida em 12/8/2024.

Os denunciados foram citados e, patrocinados por advogado particular, apresentaram resposta à acusação. Audiência de instrução realizada no dia 4/10/2024.

No dia 21/10/2024 a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente sob argumento de que na busca e apreensão autorizada por este Juízo foi encontrado um estojo no veículo de propriedade do recorrente, o qual foi enviado para perícia e comparação com o estojo apreendido no local do crime de homicídio.

De acordo com o laudo pericial, concluiu-se que os estojos foram percutidos e deflagrados de uma mesma arma de fogo.

Além disso, a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do paciente, o qual também foi enviado à perícia, verificou-se que os réus se comunicaram antes e após o horário do evento criminoso.

As partes foram intimadas para manifestação quanto à representação policial, tendo o MPE opinado pelo deferimento e a defesa, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento.

Em decisão prolatada do dia 31/10/2024, o Juízo, acompanhando o parecer ministerial, acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente considerando as NOVAS PROVAS advindas dos laudos periciais juntados nos autos.

O MPE, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação e a consequente pronúncia do réu NILSON pelo crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do CP e do corréu NIELSON pelos crimes descritos no art. 121, §2º, II e IV do CP c/c arts. 29 e 348, caput, também do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material.

A defesa dos réus, em alegações finais, pleiteou, em síntese, a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia.

O Juízo, no dia 6/1/2025, pronunciou os réus Nilson Brito da Luze Nielson Bruno Conceição de Oliveira, ora paciente, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o primeiro incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, I, ambos do Código Penal e o segundo incurso nas penas do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, na forma dos arts. 14, I e 29, todos do Código Penale dos crimes previstos no art. 348, caput, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material.

Os réus foram intimados da sentença de pronúncia e não houve interposição de recurso.

No dia 29/1/2025 o Juízo determinou a intimação das partes para, no prazo legal, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário.

Com muitíssimo respeito, Excelência, ao senhor advogado de defesa, vê-se que há um excesso no que concerne ao exercício do direito de defesa e de impetração do remédio heroico, certamente este já é o segundo, sempre com os mesmos argumentos; situação, que ao meu ver, tenta revolver matéria julgada nesta apertada via, que, a par do sagrado direito de defesa que qualquer cidadão tem e merece, sobrecarrega os trabalhos judiciais, conquanto, repita-se, não traz argumentação nova e digna de outra apreciação.

Como dito acima, Excelência, e novamente como o máximo respeito à defesa, trata-se de imputação grave da qual o paciente sofreu o juízo de pronúncia para que seja julgado pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca.

É DE SE DAR CRÉDITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ DA CAUSA, QUE ESTÁ EM CONTATO COM A SOCIEDADE E SABEDOR DE SEUS ANSEIOS POR SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ, POR ISSO, ESTE SIGNATÁRIO VEM ENTENDENDO NO DECORRER DA RÁPIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA, PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, HAJA VISTA OS FORTÍSSIMOS INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SEJA LÍDER DE QUADRILHA E MEMBRO DO FAMIGERADO “COMANDO VERMELHO” E AINDA RESPONSÁVEL POR UM SEM NÚMERO DE FURTOS DE DENDÊ NA EMPRESA BRASIL BIO FUELS BBF, SEDIADA EM CONCÓRDIA.

Ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo à paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, nos termos do que fora mencionado acima.”

Nesta superior instância a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta “pelo
CONHECIMENTO e, nessa extensão DENEGADA a ordem impetrada em favor de NIELSON BRUNO CONCEICAO DE OLIVEIRA.”
(Textual) (ID 24739246)

Na data de 14/02/2025, a defesa atravessou
pedido de sustentação oral
(ID 24861272).

É o relatório

VOTO

Adianto, que a presente ordem deve ser
denegada
.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. No caso dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em
novas provas
surgidas no curso da instrução criminal, incluindo
laudo pericial que atestou a compatibilidade entre o estojo encontrado no veículo do paciente e aquele coletado no local do crime
, bem como
extração de dados de celular que demonstram comunicação entre o paciente e o corréu antes e depois do homicídio
.

Além disso, pesa contra o paciente a imputação de participação ativa no delito, ao fornecer a arma utilizada no crime e auxiliar na fuga do executor. Há, portanto,
indícios concretos de autoria e materialidade
, bem como
risco à ordem pública
, diante da gravidade do delito e da possível reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar.

Ressalta-se, ainda, a
elevada periculosidade do paciente
, evidenciada não apenas pela gravidade da infração penal, mas também por sua conduta posterior ao crime. O histórico processual demonstra seu envolvimento em novos ilícitos, como os episódios de
desacato e ameaça a agentes de segurança pública
, corroborando a tese de que sua soltura representaria um
risco concreto à ordem pública e à segurança da sociedade
.

Oportuno, transcrevo trechos da sentença de pronúncia,
in verbis:

“DA SITUAÇÃO PRISIONAL DOS RÉUS

Da análise do caderno processual verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva dos réus, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida Decisão.

Ora, trata-se de delito cometido com bastante violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a manutenção da segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social dos agentes, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade de modo geral, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Por esta razão, com fulcro no art. 413, §3°, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão, entendo que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, de modo que NÃO concedo aos pronunciados o direito de recorrer em liberdade e assim MANTENHO a prisão preventiva de ambos.”

Por outro lado, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas não se mostra suficiente nem adequada
, uma vez que o paciente já teve anteriormente a oportunidade de responder ao processo em liberdade, mediante medidas restritivas, e
não observou as condições impostas pelo juízo
. Sua reincidência em condutas ilícitas demonstra o
ineficaz controle das medidas alternativas
, tornando necessária a manutenção de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal e impedir a prática de novos delitos.

Ademais, o fato de o paciente ter sido pronunciado e ser levado para julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a
necessidade de garantir a aplicação da lei penal
, tendo em vista que a pena a ser imposta, em caso de condenação, será elevada, tornando plausível eventual risco de evasão.

De outro turno, tenho que o argumento da defesa de que o paciente não descumpriu medidas cautelares não se sustenta, visto que o histórico processual demonstra reincidência em condutas que comprometem a ordem pública, como os episódios de desacato e ameaça a agentes de segurança.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, associados à necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CUSTÓDIA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Nos termos do § 3º do art. 413 do CPP, ao proferir sentença de pronúncia, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código".

4. No particular, verifico que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva, tais quais (i) a gravidade em concreto da conduta, periculosidade e modus operandi, eis que o paciente, na noite de Natal, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de desavença anterior, em estabelecimento comercial repleto de pessoas, resultando, inclusive, em perigo comum e (ii) o risco de reiteração delitiva, pois o réu possui antecedentes criminais.

5. Nos termos da orientação desta Corte, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faz sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse deferida a liberdade.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 951.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

Nessa esteira, e como bem fundamentou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir,
verbis: “Como se dessume, diferentemente do que aduz o impetrante, a segregação cautelar se encontra devidamente respaldada, justificada em elementos de convicção a indicar os pressupostos - materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria criminosa atribuída ao paciente, bem como requisitos do art. 312 do CPPB.”

Diante do exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente nos termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025